Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724631-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME EMBARGADO: LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DEENGENHARIA LTDA - ME, contra acórdão de ID – 29419627. Requer o embargante sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29091522. Nos termos do artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador